Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA ASSISTENCIAL DE SAÚDE. BENEFÍCIO A FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RECÉM-NASCIDA. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. UTI-NEONATAL. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBERTURA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido para determiná-lo à obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico-hospitalar da autora, incluindo internação em UTI Neonatal e os tratamentos necessários à preservação da vida, até a alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a prova da existência de cláusula contratual restritiva de internação a recém-nascido dependente (ii) analisar se é permitido interromper o custeio dos cuidados hospitalares se, por acaso, a internação do bebê ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias; iii) examinar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu escusou-se de provar a existência da cláusula restritiva, não só em relação ao tempo máximo de permanência em UTI, como também à determinado tratamento médico, como a transfusão de sangue com hemácia filtrada e irradiada.
4. A oferta do programa assistencial saúde deveria ser precedido da entrega de contrato específico, contendo de forma expressa todas as cláusulas que regerão a relação jurídica estabelecida.
5. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde é aplicável a programas de assistência à saúde, mesmo quando geridos na modalidade de autogestão ou autoadministração, como na hipótese.
6. Não é permitido interromper o custeio dos cuidados hospitalares se, por acaso, a internação do recém-nascido ultrapassar o prazo de 30 dias.
7. É sempre garantida a continuidade da assistência médica em favor de quem se encontra internado ou em tratamento médico indispensável à própria sobrevivência/incolumidade.
8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
10. É garantida a continuidade da assistência médica em favor de quem se encontra internado ou em tratamento médico indispensável à própria sobrevivência/incolumidade.